Tribunal: TJMT
Processo: 1035685-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035685-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL PELLEGRINO NEVES - CPF: 128.904.956-47 (ADVOGADO), FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A - CNPJ: 05.468.184/0001-32 (AGRAVANTE), IGOR PEREIRA ARANTES - CPF: 093.701.936-42 (ADVOGADO), JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 006.984.156-04 (ADVOGADO), HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 947.667.111-49 (AGRAVADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), SUPERBID EXCHANGE LTDA - CNPJ: 04.428.204/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO ELETRÔNICO DE BENS MÓVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por FDS Engenharia de Óleo e Gás S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso/MT, que, nos autos de Ação de Rescisão/Anulação de Arremate em Leilão Extrajudicial c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Hugo Fernando Rodrigues Marques, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou as preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva, e inverteu o ônus da prova em favor do autor. O agravado adquiriu dois lotes em leilão eletrônico e, ao tentar retirar os bens, constatou divergências relevantes em relação ao que foi anunciado, notadamente a ausência de peças essenciais nos itens arrematados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, autorizando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da teoria finalista mitigada autoriza o reconhecimento da relação de consumo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional do adquirente, ainda que o bem seja destinado à revenda ou uso profissional.

No caso concreto, o agravado demonstrou vulnerabilidade informacional e técnica, pois arrematou bens com base exclusivamente nas informações fornecidas pela leiloeira, sem acesso físico prévio aos itens e constatando posterior divergência relevante em relação à descrição dos lotes.

A jurisprudência do STJ admite a incidência do CDC em hipóteses análogas, desde que presente a hipossuficiência do adquirente, mesmo sendo pessoa jurídica ou atuando com finalidade econômica.

Presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do agravado, é legítima a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

As empresas envolvidas na venda e organização do leilão estão em melhores condições de demonstrar a adequação da descrição dos bens e o cumprimento das obrigações contratuais, justificando a redistribuição do encargo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de bens em leilão eletrônico por pessoa física quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica e informacional, nos termos da teoria finalista mitigada.

Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do adquirente, é legítima a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

A ausência de acesso físico aos bens arrematados e a confiança nas informações prestadas pela leiloeira caracterizam assimetria informacional apta a justificar a incidência da proteção consumerista.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 6o, VIII e 14; CPC/2015, art. 373, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1856105/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 02.05.2022,
DJe
05.05.2022; TJSP, Ap.
Cív
. 1177820-77.2023.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Pereira Junior, j. 18.02.2025; TJSP, Ap.
Cív
. 1001320-16.2023.8.26.0664, Rel. Des. Monte Serrat, j. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1035685-97.2025.8.11.0000

FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A
x

HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FDS ENGENHARIA DE ÓLEO E GÁS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Rescisão/Anulação de Arremate em Leilão Extrajudicial c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, rejeitou as preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva, e inverteu o ônus da prova em favor do autor.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de relação de consumo, uma vez que o agravado adquiriu os bens para revenda, não sendo destinatário final.

Argumenta que o negócio possui caráter empresarial e que não há hipossuficiência ou assimetria informacional por parte do agravado, que seria experiente em leilões. Alega, ainda, que a manutenção da audiência marcada sob tais premissas poderia gerar vícios processuais irreparáveis.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de Id. 321961860.

Não houve apresentação de contraminuta pelo agravado, conforme certidão de
Id. 328297854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova.

Conforme se depreende dos autos, o agravado adquiriu em leilão eletrônico realizado pela plataforma Superbid dois lotes: (i) um caminhão Scania P124 CB 8x4 NZ 420 (2005/2005) pelo valor de R$ 60.780,00 (com taxas) e (
ii
) uma carroceria comboio de lubrificação/abastecimento Bozza (2006) pelo valor de R$ 16.030,00 (com taxas), totalizando R$ 76.810,00.

Ao tentar retirar os bens, o agravado constatou a ausência de peças essenciais, a saber: quanto ao lote 601 (caminhão), faltava 1 eixo diferencial completo, 4 rodas e 4 pneus; quanto ao lote 273 (comboio), faltavam tambor de graxa de 200L, propulsora de graxa, 2 conjuntos de carretéis retráteis de mangueiras, bomba d'água, bicos de lubrificante, bomba de lubrificação e unidade hidráulica.

Segundo o agravado, tais ausências divergiam do anúncio e da descrição detalhada constantes na plataforma da leiloeira, que informavam o caminhão com 4 eixos/12 pneus e o comboio como operacional/completo.

O Juízo a quo,
ao sanear o processo, reconheceu a aplicabilidade do CDC com base na teoria finalista mitigada, rejeitou as preliminares arguidas e inverteu o ônus da prova em favor do autor.

Sobre a
mat
éria
,
o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual é possível a aplicação do CDC mesmo quando o adquirente não é o destinatário final do produto, desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica na relação jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA
PROVA.
REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA
FINALISTA.
MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não
provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)

No caso em análise, ainda que o agravado tenha demonstrado a intenção de revender os bens, evidencia-se sua vulnerabilidade técnica e informacional diante das empresas responsáveis pela organização do leilão e da proprietária dos bens.

Trata-se de leilão eletrônico realizado sob condições e descrições previamente fixadas de forma unilateral, sem que o agravado tivesse acesso físico aos bens antes da arrematação, confiando exclusivamente nas informações fornecidas.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a aplicação do CDC em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários –
Golpe do falso leilão
– Ação condenatória contra financeira que hospedava contas dos golpistas – Sentença de improcedência – Apelação da consumidora.
Empresa apelante tem hipossuficiência técnica relativamente à instituição financeira apelada – Teoria finalista mitigada (jurisprudência do STJ) – Relação regida pelo CDC
. Pretensão de responsabilização da financeira por permitir abertura de conta pelos falsos leiloeiros – Responsabilização condicionada à prova de verificação de identidade pela financeira (jurisprudência do STJ) – Financeira afirmou regularidade da abertura de conta, mas condicionou apresentação de documentos à determinação judicial, sob pena de violação de sigilo de clientes – Juízo "a quo" não inverteu ônus da prova nem determinou produção de documentos, levantando dever de sigilo da financeira – Defeito do serviço não provado – Culpa exclusiva da consumidora e de terceiros – Indevida responsabilização da financeira (art. 14, § 3o, inc. II, do CDC). Recurso da consumidora não provido.

(
TJSP; Apelação
Cível 1177820-77.2023.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2025; Data de Registro: 18/02/2025)

Apelação – Ação redibitória –
Compra e venda de veículo usado – Aplicação das normas consumeristas – Utilização por motorista de aplicativo que não afasta a destinação final – Teoria Finalista mitigada – Vício redibitório comprovado por vistoria cautelar e que não era detectável na aquisição do veículo – Fornecimento de informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços, sobre qualidade, preço e riscos que constitui direito básico do consumidor
– Ausência de informação sobre o sinistro e ocorrência de leilão do veículo à compradora – Parcial procedência – Danos morais não configurados – Inadimplemento contratual que constitui mero aborrecimento – Sucumbência recíproca da autora em maior parte – Redistribuição das verbas sucumbenciais – Concessão do benefício da gratuidade – Hipossuficiência financeira demonstrada – Recurso provido em parte.
(
TJSP; Apelação

Cível 1001320-16.2023.8.26.0664; Relator (a): Monte Serrat; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2023; Data de Registro: 23/11/2023)

Portanto, correta a decisão agravada ao aplicar a teoria finalista mitigada e reconhecer a incidência do CDC ao caso concreto.

Uma vez reconhecida a aplicabilidade do CDC, mostra-se igualmente acertada a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em favor do agravado.

O art. 6o, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
".

No caso em tela, estão presentes ambos os requisitos: verossimilhança das alegações, pois o agravado apresentou elementos que indicam a possível divergência entre a descrição dos bens no leilão e o estado em que foram encontrados; e hipossuficiência técnica, pois o agravado não possui conhecimentos técnicos específicos sobre os bens adquiridos, tampouco sobre o funcionamento de leilões eletrônicos, estando em clara desvantagem informacional.

Ademais, as empresas envolvidas (agravante e leiloeira) possuem melhores condições de compr
ovar a regularidade da oferta, das condições dos bens e da entrega, sendo razoável a inversão do ônus probatório.

Assim, a decisão agravada está em consonância com a legislação processual (art. 6o, VIII, CDC; art. 373, §1o, CPC) e com a jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo ilegalidade ou abuso a ser corrigido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025